Tribunal: TJDFT
Processo: 0736478-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736478-91.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. L. S. D. S., MEIGAN SACK RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA SOARES DE SOUZA EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E S P A C H O MARIA LUISA SOARES DE SOUZA, ANA MARIA SOARES DE SOUZA e MEIGAN SACK RODRIGUES opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 65830537. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator